Tribunal: TJSP
Processo: 1012595-88.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012595-88.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é embargado CAMAC -
CONSTRUTORA EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1012595-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35323 JV 2
Embargos de Declaração no 1012595-88.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A.
Embargada: Camac Construtora Eireli - EPP.
Voto no 35.323
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRETENSÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de
omissão, não confirmado no texto não propicia efeito
modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de
acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão
legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal
elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A. apresentou embargos
declaratórios, aduzindo pela ocorrência de omissão, ora quanto ao inicio da
incidência dos juros moratórios, pretende a mudança pelo entendimento ora
exposto, prequestiona os dispositivos legais violados. Pede acolhimento do
recurso.
É o relatório.
Com efeito, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, cabem
embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
Neste mister, no caso concreto, registra-se que, em que pese o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1012595-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35323 JV 3
argumento expandido pelo Embargante, o certo é que a pretensão não pode
ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a justificar seu inconformismo,
em razão de o art. 535 do CPC (art. 1.022, do CPC) não trazer em seu bojo
qualquer indicação a socorrer tal postulação.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para acolher parcialmente o
recurso interposto pelo ora Embargante, reformado-se a r. decisão singular
com relação à correção monetária, dando atendimento ao disposto no inc. IX
do art. 93 da CF, conforme se observa da leitura atenta dos termos de fls.
146/152.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora no
voto embargado, ser incontroverso nos autos que a Empresa requerida foi
regularmente contratada por tal ente público estadual, através do competente
processo licitatório (Edital de Concorrência Pública no 002/2017), para
execução de obras e serviços de implantação, mas ante a inadimplência ou
inexecução contratual, bem como pela ausência, a seu favor, de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do NCPC), uma
vez que restou reconhecida a revelia, por consequência, deve ressarcir a parte
adversa dos agravos econômicos oriundos de sua inadimplência, seja total ou
parcial, consubstanciando com o apenamento da multa contratual.
Por conseguinte, no que tange ao expressado pela Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S/A., ora especificamente quanto à data inicial
referentes aos juros moratórios e a correção monetária, merece parcial
plausibilidade.
Assim, para cumprimento do julgado, respeitado entendimento
em contrário, a diretriz adotada, em processos análogos, tem como
fundamento não adotar tal entendimento pleiteado, consequentemente correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1012595-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35323 JV 4
se apresenta a r. sentença ao determinar que a questão atinente à incidência
dos juros de mora perfaz a partir da citação, mormente quando a coisa se
tornou litigiosa, constituindo-se a Apelada/Requerida Camac Construtora
Eireli - EPP em mora (artigo 240, do CPC).
Contudo, em relação à correção monetária, esta merece
plausibilidade, devendo incidir a partir da data em que o valor foi apurado (fl.
10
-
dezembro
de
2017),
mormente não foi contestado pela Apelada/Requerida Camac Construtora Eireli
-
EPP
em
sede
administrativa/extrajudicial (fls. 99/100 e 101/102), bem como na esfera
judicial ante a caracterização da revelia (fl. 117).
Sob outro enfoque, salienta-se que o julgamento não se
vincula às leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos seus
fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer norma
(dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo, desenvolvem-se
argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a estes, estando livre para
aplicar ao caso concreto, em conformidade como seu entendimento, podendo
ser diverso do pretendido pela parte.
Por conseguinte, importante deixar consignado que os
embargos declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a matéria
já analisada e julgada, devendo o recorrente valer-se dos meios próprios para
tanto, até porque não se “não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido:
RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1012595-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 35323 JV 5
Portanto, a irresignação trazida pelo recorrente não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de
prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a albergar o presente
pedido, nos moldes como expressado pelo art. 535 do CPC (art. 1.022 do
NCPC), admitido, no entanto, de acordo com os termos da Súmula no 98 do
STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator